Tribunal: CARF
Processo: 10932.000235/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
AI DEBCAD n° 37.130.578-0, de 05/08/2008.
INFRAÇÃO. CFL 38. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS E LIVROS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
Constitui infração deixar de exibir documentos ou livros relacionados com as contribuições previdenciária nos moldes do § 2o do artigo 33 da Lei n° 8.212/91 e na alínea j, do inciso II, do artigo 283 do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social - RPS).

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000235/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.235 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
STANFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
AI DEBCAD n° 37.130.578-0, de 05/08/2008.
INFRAÇÃO. CFL 38. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS E LIVROS.
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
Constitui infração deixar de exibir documentos ou livros relacionados com as
contribuições previdenciária nos moldes do § 2o do artigo 33 da Lei n°
8.212/91 e na alínea “j”, do inciso II, do artigo 283 do Decreto no 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social - RPS).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000235/2008-08
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.235 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000235/2008-08

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 58 a 63), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela Recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 53 a 55), proferida em sessão de julgamento de 10 de março de 2009,
consubstanciada no Acórdão n.o 05-25.100, da Delegacia da Receita Federal de Brasil de
Julgamento em Campinas - SP (DRJ/CPS), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a Impugnação (e-fls. 16 a 19), mantendo-se o crédito tributário exigido, cujo Acórdão restou
assim ementado:
“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 05/08/2008
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO.
A empresa, devidamente intimada, é obrigada a exibir todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas na Lei 8.212/91.
Lançamento Procedente”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação (CFL 38)
O relatório constante no Acórdão da DRJ/CPS (e-fls. 50 a 55) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa acima identificada, por
infringência à Lei 8.212/91, artigo 33 §§ 2° e 3° c/c artigos 232 e 233 do RPS —
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo decreto 3.048/99.
Conforme relatório de folhas 09 a empresa autuada deixou de apresentar à
fiscalização, mesmo devidamente intimada através de TIAF-Termo de Início de Ação
Fiscal os seguintes documentos relativos ao período de Janeiro de 2003 a Dezembro de
2004:
Livro Diário/e ou Livro Caixa;
Livro Razão;
Folhas de Pagamento;
Registro de Empregados.”
Em conseqüência, tratou a fiscalização de aplicar ao autuado a penalidade prevista nos
artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e 283 inciso II alínea "j" e ainda artigo 373 do RPS,
no valor de R$ 12.548,77.
Diz ainda o relatório que não constam autuações anteriores nem foram constatadas
circunstâncias agravantes.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.235 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000235/2008-08

Ciente a empresa em 21/08/08, esta apresentou defesa alegando em síntese:
• Que o Auto de Infração deve ser cancelado e tornado insubsistente;
• Que foi autuada mesmo tendo apresentado ao auditor toda a documentação
requerida;
• Que é ônus da administração pública demonstrar as irregularidades por meio
de competente fiscalização;
• Que o Auto de Infração não tem qualquer motivação idônea, devendo ser
anulado.
(...)”
Do Acórdão da Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/CPS (e-fls. 50 a 55), primeira instância
do contencioso tributário. Na decisão a quo aponta que a ora Recorrente alega que entregou os
documentos solicitados à Fiscalização, porém, não traz aos autos nenhuma prova desta entrega,
não devendo prosperar suas alegações por padecerem de consistência.
 Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, em 15 de abril de 2009 (e-fls. 58 a 63), o
sujeito passivo, reitera suas alegações constante em sua Impugnação, afirmando que apresentou
todos os documentos necessários para elucidar o trabalho do autoridade fiscal, permanecendo os
mesmos à disposição para análise, não havendo desta forma inconsistência alguma quanto sua
alegação.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.235 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000235/2008-08

Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/CPS em 02 de abril de 2009 – AR e-fl. 57),
protocolo recursal, em 15 de abril março de 2009, e-fl. 58, tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 58 a 63).
Mérito
Alega a Recorrente que, apresentou os documentos exigidos pela Fiscalização e
que o mesmos estão à disposição para análise da autoridade fiscal, não havendo incorrido na
infração apontada.
Pois bem! Neste giro, destaca-se que o ônus de coligir aos autos os documentos
solicitado pela Fiscalização é da Recorrente, o que ela não o fez, nos autos.
Ocorre que, além da Recorrente não apresentar os documentos, depreendemos que
os argumentos trazidos na sua peça recursal são evasivos e genéricos, não havendo qualquer
motivo que justifique a não apresentação dos Livros Contábeis e demais documentos.
Destarte, havendo a Recorrente infringido suas obrigações legais no tocante à
apresentação de documentos ou livros relacionados com as contribuições previdenciária à
fiscalização, deve ser mantido a aplicação da multa que tem fulcro nos artigos 92 e 102 da Lei no
8.212/91 e na alínea “j”, do inciso II, do artigo 283 e artigo 373 do Decreto no 3.048 /99
(Regulamento da Previdência Social – RPS)1.

1 Lei no 8.212/91:
"(...)
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade expressamente cominada
sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
(...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
(...)
Decreto no 3.048/99 (RPS):
(...)
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de
2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a
multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o
disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da previdência social,
o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira;
(...)
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.235 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000235/2008-08

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto aqueles referidos no art.
288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de
prestação continuada da previdência social.
(...)

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital